Tribunal: TJSP
Processo: 1001590-79.2018.8.26.0352
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito de tratamento de fisioterapia a ser realizado três vezes na semana. Autor, idoso, com mais de 80 anos, portador de "efeito tóxico da aflatoxina e de outras micotoxinas contaminantes de alimentos – CID T64". Prova inequívoca da necessidade do tratamento. Relatório e receituários médicos que comprovam a necessidade do

Ementa:
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito de tratamento de fisioterapia a ser realizado três vezes na semana. Autor, idoso, com mais de 80 anos, portador de "efeito tóxico da aflatoxina e de outras micotoxinas contaminantes de alimentos – CID T64". Prova inequívoca da necessidade do tratamento. Relatório e receituários médicos que comprovam a necessidade do paciente em obter o tratamento Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria Pacificada pela Súmula 37 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ausência de padronização que não justifica a negativa de fornecimento do tratamento. Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da necessidade do tratamento. Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração Pública. Óbices orçamentários. Irrelevância. Política pública que se pressupõe contemplada nas leis orçamentárias. A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Sentença mantida. Reexame necessário improvido.